Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA - DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PALAVRA PROFERIDA EM TOM DE BRINCADEIRA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADOR DO DELITO. ANIMUS DIFAMANDI. DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA.
1.Trata-se de recurso contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que rejeitou a queixa-crime proposta por DOLORES ARDASSE MONTEIRO, com fundamento no artigo 395, III do CPP. A recorrente afirma a presença de elementos suficientes para instauração de ação penal, requerendo a reforma da decisão, tendo em vista que a expressão “bandoleira” é desabonadora e tem potencial de ofender a honra sua honra.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 35833700). Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. A apelante afirma que a querelada, com o nítido propósito de lhe ofender, a intitulou de “bandoleira”, cujo significado é “meretriz, prostituta, pessoa de má índole; na política é usada para descrever um político corrupto”. Sustenta que não houve instrução processual com dilação probatória, a fim de demonstrar o animus difamandi.
4. Todavia, conforme consignou o magistrado de origem, a palavra utilizada pela recorrida apresenta sentido informal e diverso daquele indicado no dicionário de sinônimos: “Uma pessoa que não para em lugar nenhum, anda pra lá e pra cá a procura de diversão.” (Bandoleiro/dicionarioinformal.com.br ). Conforme se verifica pela versão da querelada, este o sentido atribuído ao adjetivo, quando se referiu a sua genitora, porquanto confirmado pelo complemento da frase utilizada (“ela adora passear, adora a vida;”). Neste contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que para a caracterização dos crimes contra a honra é imprescindível o dolo, manifestado na vontade de concretização dos elementos objetivos da figura penal (como a intenção de macular ou ofender a honra alheia).
5. No caso dos autos, não se mostraram presentes as elementares do delito de difamação, notadamente quanto ao elemento subjetivo do respectivo tipo penal. Nesse contexto, observada a ausência de requisito essencial para a configuração do tipo penal, representado pelo dolo específico de difamar, impositiva a manutenção da decisão impugnada.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão confirmada.
7. A recorrente arcará com os honorários de advogado, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da lei no 9.099/95.